Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010361-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 28.169.587/0001-86 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), THAIS LUIZA TAGLIARI DA SILVA BARBOSA - CPF: 038.883.651-20 (APELANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), THAIS LUIZA TAGLIARI DA SILVA BARBOSA - CPF: 038.883.651-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE: WT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, representada por THAIS LUIZA TAGLIARI DA SILVA BARBOSA

APELADA: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – IMPROCEDENCIA - PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – PREVISÃO CONTRATUAL – DENÚNCIA IMOTIVADA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – TEMA 1082 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERNAÇÃO OU TRATAMENTO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA – FALSO COLETIVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS ASSEGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É lícita a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, desde que observados os requisitos de prévia notificação com 60 dias de antecedência e vigência mínima de 12 meses, conforme estabelecido na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS e expressamente previsto em cláusula contratual.

2. A previsão contratual de denúncia imotivada do contrato (cláusula 14.3.1), quando exercida após o prazo mínimo de vigência e mediante notificação prévia, constitui exercício regular de direito da operadora de plano de saúde, não configurando ato ilícito passível de indenização.

3. A tese firmada no Tema 1082 do STJ, que determina a continuidade da assistência após a rescisão unilateral do plano coletivo, aplica-se somente aos casos de beneficiários internados ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, não abrangendo todo e qualquer tratamento continuado.

4. A mera alegação de tratar-se de "falso coletivo" não é suficiente para descaracterizar o plano coletivo empresarial regularmente contratado por pessoa jurídica, especialmente quando não comprovada fraude ou simulação na formação do contrato.

5. Não há que se falar em dano moral quando a rescisão contratual é realizada em estrita observância às disposições legais e contratuais, assegurando-se ao beneficiário a possibilidade de portabilidade de carência para contratação de novo plano de saúde.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra sentença proferida na
Ação de Manutenção de Contrato de Plano de Saúde no 1010361-33.2024.8.11.0003
ajuizada em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão de ID 284867434.

A apelante alega que embora a notificação de rescisão tenha sido acompanhada de informação de possibilidade de portabilidade, na prática não poderia atingir a apelante, porque o plano de saúde vendido na cidade onde ela reside, Rondonópolis, atualmente não mais comercializa planos de pessoa física, apenas empresarial.

Salienta que no momento em que o contrato foi encerrado, não estavam presentes os requisitos essenciais para sua realização, pois não foi considerado pela sentença que o plano de saúde é um tipo de contrato falso coletivo, pois embora vinculado a um CNPJ, cuida-se para garantir assistência médica apenas ao grupo familiar da apelante, sendo o titular, Wilker J.C. Barbosa e os dependentes, sua esposa: Thais L T Silva Barbosa, e os filhos Davi Silva Barbosa e Jose A. Silva. Barbosa.

Sustenta que não foi observado que o titular do plano está em tratamento contínuo de doença grave autoimune (espondilite anquilosante), portanto, conforme Tema 1082 do STJ, não há falar em cancelamento do plano de saúde.

Assevera a nulidade da cláusula que permite a rescisão imotivada no contrato, sustentando que deve ser declarada a invalidade da cláusula de rescisão imotivada por se tratar de falso coletivo.

Argumenta que não existe autorização contratual para o cancelamento por desequilíbrio econômico seja realizado de forma unilateral pela operadora de plano de saúde, deixando clara a ilegalidade da conduta protagonizada pela empresa recorrida (Tema 1047 do STJ).

Destaca que, por ser um contrato com menos de 30 vidas, está sujeito ao agrupamento de contratos (pool de risco) para fins de reajuste, conforme RN 309/2012 da ANS, não podendo ser considerado individualmente para cálculo de sinistralidade.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de seja mantido o contrato de plano de saúde.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a legalidade da rescisão unilateral com fundamento na liberdade contratual, argumentando que a cláusula 14.3.1 do contrato prevê expressamente a possibilidade de denúncia do contrato de forma imotivada por qualquer das partes após o período mínimo de 12 meses de vigência, com notificação prévia de 60 dias. Destaca ainda, que não se aplica ao caso a tese do Tema no 1082 do STJ, pois o beneficiário não se encontra em estado grave de internação ou em tratamento que garanta sua sobrevivência.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ajuizou a
Ação de Manutenção de Contrato de Plano de Saúde no 1010361-33.2024.8.11.0003
em face de

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA,
aduzindo que é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial junto à requerida desde 2021, contrato registrado na ANS sob o no 460502/09-1 (ID 284867413).

Alegou que em março/2024, foi notificada sobre a rescisão unilateral do contrato, sob a justificativa de desequilíbrio financeiro, com índice de sinistralidade de 1.236,88%.

Afirmou que a rescisão seria ilegal por se tratar de contrato "falso coletivo", pois beneficia apenas um grupo familiar (titular Wilker J.C. Barbosa, sua esposa Thais L.T. Silva Barbosa e seus filhos).

Sustentou que um dos beneficiários (titular) é portador de doença autoimune denominada Espondilite Anquilosante, que necessita de acompanhamento médico regular e uso de medicamentos imunobiológicos para tratamento contínuo.

Assim, ajuizou a demanda postulando pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente deferido pelo juízo a quo, determinando a manutenção do contrato.

Em contestação, a apelada argumentou que o contrato coletivo empresarial poderia ser rescindido unilateralmente após o prazo mínimo de vigência de 12 meses, mediante notificação com antecedência mínima de 60 dias, conforme previsto expressamente no contrato (cláusula 14.3.1), tendo sido respeitados todos os requisitos legais e contratuais.

Na sentença, o juiz
Dr. Luiz Antônio Sari,
julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela anteriormente concedida, por entender que houve o cumprimento dos requisitos para a rescisão unilateral do plano coletivo, mediante prévia notificação com prazo hábil, inexistindo ilegalidade na conduta da apelada.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial quanto à caracterização do contrato como falso coletivo, à impossibilidade de rescisão unilateral por desequilíbrio financeiro (causa não prevista no contrato), bem como alegando violação à tese firmada no Tema no 1082 do STJ, tendo em vista a existência de beneficiário com doença autoimune em tratamento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, que a apelante alega ser um "falso coletivo" por beneficiar apenas um grupo familiar, e à verificação da ocorrência de dano moral pela rescisão do contrato.

Após análise detida dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Como cediço, a Lei no 9.656/98 estabelece regimes jurídicos distintos para os planos individuais ou familiares e para os planos coletivos.

Enquanto nos planos individuais ou familiares veda-se a rescisão unilateral imotivada (art. 13, parágrafo único, II), nos planos coletivos empresariais ou por adesão, a rescisão unilateral é permitida, desde que observados os requisitos da vigência mínima de 12 meses e notificação prévia de 60 dias, conforme disposto na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, posteriormente substituída pela RN no 557/2022.

No caso em apreço, o contrato firmado entre as partes é inequivocamente um plano coletivo empresarial, contratado pela pessoa jurídica WT Engenharia e Construções Ltda, com registro na ANS sob o no 460502/09-1, com nome comercial UniMult Empresarial Silver.

Em relação à alegação de tratar-se de "falso coletivo", verifica-se que tal argumentação não encontra respaldo nos autos para afastar a aplicação das regras contratuais expressamente pactuadas entre as partes.

Isto porque, a contratação se deu regularmente por uma pessoa jurídica legalmente constituída, não havendo elementos que demonstrem fraude ou simulação na formação do contrato.

Ademais, o contrato em questão prevê expressamente, na cláusula 14.3.1, a possibilidade de denúncia (término) do contrato de forma imotivada por qualquer das partes, desde que após o término do prazo mínimo de vigência de 12 meses, mediante notificação prévia por escrito com 60 dias de antecedência:

"14.3 - DENÚNCIA DO CONTRATO

14.3.1 — O contrato que estiver vigente por prazo indeterminado, poderá ser denunciado (terminado), imotivadamente, por qualquer das partes, por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, desde que esteja em dia com suas obrigações contratuais."

Conforme se depreende dos autos, a apelada cumpriu rigorosamente os requisitos contratuais, notificando a apelante com a antecedência mínima exigida de 60 dias.

Quanto à alegação de que o desequilíbrio financeiro não está listado entre as hipóteses de rescisão previstas na cláusula 14.2, observa-se que a apelada não se valeu dessa cláusula para proceder à rescisão contratual, mas sim da cláusula 14.3.1, que prevê a possibilidade de denúncia imotivada.

Sendo assim, não há que se falar em descumprimento contratual ou irregularidade na rescisão promovida pela apelada.

Em relação à tese firmada no Tema no 1082 do STJ
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
", esta não se aplica ao caso concreto, pois não restou comprovado que o beneficiário portador de
Espondilite Anquilosante
esteja internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Conforme esclarecido pelo próprio STJ no julgamento que originou a tese, a continuidade da assistência é excepcional e limitada a situações específicas de internação hospitalar ou tratamentos de alta complexidade vitais para o paciente, não abrangendo todo e qualquer tratamento médico continuado.

No caso em análise, embora o beneficiário possua uma doença crônica que requer acompanhamento médico regular, não se trata de situação emergencial ou que coloque em risco sua sobrevivência imediata, de modo que não se enquadra na exceção prevista na tese do STJ.

Importante destacar, ainda, que a apelada informou expressamente na notificação a possibilidade de portabilidade de carências para contratação de plano individual em outra operadora, nos termos da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, assegurando, portanto, a continuidade da assistência à saúde sem necessidade de cumprimento de novas carências.

Por fim, em relação ao pedido de aplicação do índice de reajuste do Pool de Risco conforme a RN no 309/2012 da ANS, a discussão perde objeto diante da legitimidade da rescisão contratual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 2o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025